Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. 02 (DOIS) CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO PENAL GERA MAUS ANTECEDENTES. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTA AUMENTAR A PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANDO PRESENTE AGRAVANTE, SE NÃO HOUVER MOTIVO EXTRAORDINÁRIO PARA UM MAIOR AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em parada de ônibus, contra duas vítimas.
Pedidos de absolvições por insuficiência de provas mostram-se inviáveis diante de conjuntos probatórios evidentes sobre a conduta dos réus, sendo, inclusive, um deles preso em flagrante.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) em face de cada circunstância judicial desfavorável e reincidência.
3. Impõe-se a redução da pena para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Dado parcial provimento ao recurso.